Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tema no 1142. Repercussão Geral (RE no 1.309.081). O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1142 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2 – Precedente vinculante. Tendo vista o precedente vinculante, não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, para pleiteá-los, proporcionalmente, em cumprimento individual de sentença coletiva.
3 – Agravo de instrumento desprovido.

ap